Tribunal: STF
Processo: HC 272007
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Pretensão de anulação da certidão de trânsito em julgado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antônio Cordeiro de Barros contra decisão monocrática do Relator do AREsp 3.181.394/PB, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 8). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária. 

No presente writ, a defesa sustenta que a intimação da decisão que não conheceu do AREsp 3.181.394/PB, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi encaminhada a patrono que já não detinha poderes para recebê-la. Alega que “a não observância dessa mudança de patrono acarretou grave prejuízo ao paciente, visto que embora tenha total interesse em recorrer e buscar o reconhecimento de sua inocência, foi impedido”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da certidão do trânsito em julgado proferida no AREsp 3.181.394/PB, para que seja determinada nova publicação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta ao art. 619 do CPP ( Súmula n. 83/STJ) e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s). 
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula nº. 83, STJ, não basta a mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente" (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024). 
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". A mera citação de enunciados no decorrer da petição, sem demonstrar a superação dos óbices e das súmulas apontadas, não viabiliza o prosseguimento do recurso. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, e no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

 Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. Mostra-se impróprio impugnar, na via estreita do habeas corpus, certificação de trânsito em julgado no âmbito de tribunal diverso, uma vez inadequada discussão sobre preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Intimação pessoal, realizada por oficial de justiça, possui fé pública. 5. Agravo interno desprovido.”
(HC 243483 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-10-2024 - grifei)

Nesse contexto, o relator do AREsp 3.181.394/PB ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. Destacou que “em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ ”

Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente